Tribunal: TJBA
Processo: 8014230-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8014230-85.2026.8.05.0000 RECORRENTE(S): IMPETRANTE: ERICA GADELHA DE BARROS SOUZA PACIENTE: VANDERLON ROSARIO DE ALMEIDA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ERICA GADELHA DE BARROS SOUZA RECORRIDO(S): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO PROMOTOR(A): RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA - DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 11/02/2026, custódia posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito (submetralhadora artesanal). A defesa alega ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas (arts. 312, 282, § 6º, e 319 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de armamento de elevado potencial lesivo (submetralhadora artesanal), munição calibre.40 e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente. 4. Há, ainda, indícios de vinculação do paciente a organização criminosa, circunstância que, aliada à tentativa de fuga no momento da abordagem policial, revela risco concreto de reiteração delitiva e de evasão, justificando a custódia cautelar também para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar sua necessidade. 6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes, à luz do art. 282, § 6º, do CPP, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi empregado e do risco efetivo à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: “A apreensão de armamento de elevado potencial lesivo, como submetralhadoras, aliada à quantidade e variedade de drogas e a elementos concretos como tentativa de fuga e indícios de atuação em organização criminosa, constitui fundamento idôneo e suficiente, quando contextualizado no caso concreto, para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 87.650/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 1/12/2017; STJ - AgRg no RHC: 196736 MG 2024/0129524-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/202; STF, HC 265801 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-02-2026 PUBLIC 12-02-2026; TJBA, HC 8008527-13.2025.8.05.0000, Relator(a): ARACY LIMA BORGES, Publicado em: 14/04/2025; TJBA, HC 8000603-82.2024.8.05.0000, elator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO, Publicado em: 21/02/2024; TJBA, HC 80315427920238050000, Relator.: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, Data de Julgamento: 11/07/2023, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/07/2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos nestes autos de habeas corpus n.º 8014230-85.2026.8.05.0000, da comarca de Prado, em que figura como impetrante Erica Gadelha de Barros Souza e como paciente Vanderlon Rosario de Almeida. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registrados no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO 14 - (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8014230-85.2026.8.05.0000)